Tribunal: TCU
Processo: 043.727/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2849/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.727/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Eduardo Romeiro Junior (XXX.391.541-XX); Ana Maria da Silva Rosa (XXX.262.411-XX); Cleide Maria Gomes de Sousa (XXX.318.532-XX); Grazieli de Melo Correa (XXX.729.279-XX); Jorge Antonio Ferreira Aleixo (XXX.804.202-XX); Marc Alan Sacco (XXX.169.901-XX); Maria Auxiliadora Fernandes Cintra (XXX.100.486-XX); Michel Gularte Recondo (XXX.060.400-XX); Michelle Araujo de Queiroz (XXX.319.672-XX); Patricia Mattos da Cunha (XXX.495.411-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.